Tribunal: TJDFT
Processo: 0038578-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0038578-21.2014.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA EMBARGADO: ANA LUCIA TEIXEIRA TORRES, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O ANA LÚCIA TEIXEIRA TORESSE e BANCO DAYCOVAL S/A submeteram à homologação o acordo de fl. 1/2 ID 44671124. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração opostos por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANRISUL - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator